Tribunal: TJMT
Processo: 1038611-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038611-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ODINIL PINHO DA CRUZ - CPF: 012.833.111-94 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), KENIA HELENA AZEVEDO LIMA - CPF: 101.422.926-05 (ADVOGADO), MARIO CARDOSO - CPF: 181.256.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICO DA SILVA E ALVES FERREIRA LTDA - CNPJ: 27.595.605/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1038611-35.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA – NÃO REALIZADOS – SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ABATIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1038611-35.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ODINIL PINHO DA CRUZ.

EMBARGADO
:
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR.

Processo na origem n.o 1038611-35.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ODINIL PINHO DA CRUZ
de decisão que julgou desprovido
o recurso da requerida, ora embargada, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA – NÃO REALIZADOS – SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ABATIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o reparo realizado no veículo do autor não utilizou peças originais de fábrica, conforme prometido pela associação de proteção veicular, há que se indenizar o autor pelos danos materiais devidamente comprovados por meio de nota de serviços emitida pela concessionária autorizada.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais porquanto não é o caso de aproveitamento nem de peças e nem de mão de obra empregados no reparo anterior
.
"

O embargante alega o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1038611-35.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ODINIL PINHO DA CRUZ
de decisão que julgou desprovido
o recurso da requerida, ora embargada, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA – NÃO REALIZADOS – SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ABATIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o reparo realizado no veículo do autor não utilizou peças originais de fábrica, conforme prometido pela associação de proteção veicular, há que se indenizar o autor pelos danos materiais devidamente comprovados por meio de nota de serviços emitida pela concessionária autorizada.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais porquanto não é o caso de aproveitamento nem de peças e nem de mão de obra empregados no reparo anterior
.
"

O embargante alega o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado
no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão o embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela ora embargada, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização

e condenou a requerida, ora embargado, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 22.335,42 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos) (ID 122950059)
.

A decisão negou provimento ao recurso, de modo que restou mantida a r. sentença, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Assim, majoram-se os honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado, ora embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios devidos pela requerida, ora embargada, de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022